Tribunal: TJSP
Processo: 0005000-68.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005000-68.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante JOSE
LUCIANO BORGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso defensivo e, de
ofício, DECLARARAM extinta a punibilidade de JOSÉ LUCIANO BORGES, pela
prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura, do
Código Penal. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005000-68.2015.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 2/4
Voto no 10.325
Apelação no 0005000-68.2015.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: José Luciano Borges
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Ameaça. Prescrição. Ocorrência. Condenação à
pena de 01 mês de detenção. Prazo prescricional de 03 anos,
nos termos da redação do art. 109, VI, do Código Penal. Lapso
ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a publicação
da r. sentença. Prescrição retroativa reconhecida. Prescrição
declarada de ofício, prejudicado o exame do mérito do
recurso.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 267/270, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que José Luciano
Borges foi condenado às penas de 01 (um) mês de detenção, no
regime inicial aberto, porque incurso no artigo 147, caput, do
Código Penal.
Inconformado, apelou o acusado (fl. 283). A r. sentença
transitou em julgado para o Ministério Público (fl. 286).
Em suas razões, o recorrente pleiteia, preliminarmente, o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No
mérito, requer sua absolvição por insuficiência de provas ou
por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, busca a
aplicação da pena isolada de multa (fls. 290/300).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005000-68.2015.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 3/4
O recurso foi contra-arrazoado apelo (fls. 304/310). A
douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou o r. parecer,
manifestando-se pela decretação da extinção da punibilidade
do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva (fl.
320).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
O exame do mérito recursal está prejudicado, haja
vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal.
O apelante foi denunciado porque, no dia 22 de dezembro
de 2014, por volta das 13h53, no estabelecimento “Instituto de
Radiologia”, situado na Rua Democrata, no 254, Vila Formosa,
Cidade e Comarca de Presidente Prudente, ameaçou causar
mal injusto e grave contra sua esposa Silvia Miranda Diman,
afirmando que “iria matar toda a sua família” e “iria pegar sua
filha Sara” (fls. 60/61), tendo sido a inicial acusatória recebida
em 25 de outubro de 2015 (fl. 63).
Os autos tramitaram regularmente até a publicação da r.
sentença condenatória em 22 de janeiro de 2019 (fl. 271), que
condenou o acusado à pena privativa de liberdade de 01 (um)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005000-68.2015.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 4/4
mês de detenção (fls. 267/270).
A pena cominada na r. sentença não excede a um ano, de
modo que, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal,
o prazo prescricional é de 03 (três) anos.
Verifica-se que entre o recebimento da denúncia (25 de
outubro de 2015
fl. 63) até a publicação da r. sentença
condenatória (22 de janeiro de 2019 fl. 271) transcorreu
lapso superior a 03 (três) anos.
Sobreveio, assim, a prescrição da pretensão punitiva
estatal, na modalidade retroativa, o que determina a extinção
da punibilidade do condenado JOSÉ LUCIANO BORGES.
Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso defensivo e, de
ofício, DECLARO extinta a punibilidade de JOSÉ LUCIANO
BORGES, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do
artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator